Tribunal: TJSP
Processo: 1005358-33.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005358-33.2019.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A,
é
embargado
HENRIQUE
LABOREDO BARBEZANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005358-33.2019.8.26.0625/50000 - im
2
VOTO No 35.838
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005358-33.2019.8.26.0625/50000
COMARCA: TAUBATÉ
EMBGTE.: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
EMBGDO.: HENRIQUE LABOREDO BARBEZANI
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins de
prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo autor em face do v. aresto de fls. 153/161, que
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo requerido, em ação de
busca e apreensão, decorrente de contrato de financiamento garantido por
alienação fiduciária.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que seu recurso possui o fim de prequestionamento. Aduz que o
acórdão é omisso e contraditório, pois em contrarrazões comprovou a
legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e
seguros.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o V.
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada, o que fica aqui expressamente declarado,
para efeito do prequestionamento desejado.
Quanto
ao
prequestionamento
da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005358-33.2019.8.26.0625/50000 - im
3
todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a ser
decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados bastem para
justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se, ainda: “se a fundamentação
da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j.
14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse aludido
no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor do
art. 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator